Tribunal: TJDFT
Processo: 0717387-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Determinação de emenda à petição inicial. Ausência de certeza, liquidez e exigibilidade. Natureza jurídica do ato judicial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para conversão da execução de título extrajudicial em ação de conhecimento, sob o fundamento de que a obrigação não seria certa e exigível.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ato judicial impugnado possui natureza de despacho ou de decisão interlocutória; (ii) verificar se o contrato apresentado preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; (iii) apurar a existência de litigância de má-fé; e (iv) analisar a possibilidade de fixação de custas e honorários recursais.
III. Razões de decidir
3. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial, quando possui carga decisória e potencial de causar prejuízo à parte, configura decisão interlocutória e é passível de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.
4. Sendo evidente que o contrato que fundamenta o pedido de execução contém cláusulas condicionais, cuja verificação exige apuração de fatos e interpretação contratual, descabe a instauração de execução para a cobrança dos valores que decorreriam de eventual descumprimento da avença.
5. Não evidenciada qualquer das condutas descritas no art. 80, do CPC, desabe a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé.
6. Inexistindo condenação anterior ao pagamento de custas e honorários, não cabe sua fixação no julgamento do agravo.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 80, 321, parágrafo único, 784, inc. III; CC, art. 1.418.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0739218-56.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 27/06/2024. TJDFT, Acórdão 1995600, 0711546-84.2024.8.07.0006, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 06/05/2025, DJe 16/05/2025.